Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730596-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA ROQUETE D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante para informar se, na origem, houve pedido (ou não) de ingresso nos autos na condição de litisconsorte passivo necessário, ou, se o referido pleito, se deu, tão somente, nesta instância recursal, consoante preliminar aventada na peça vestibular. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator